Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-59.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003505-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO AGUIAR - CPF: 340.339.801-30 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003505-59.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juara.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE JUARA
.

Recorrido:
CARLOS ROBERTO AGUIAR
.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADAS -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -

VIGILANTE NOTURNO HOSPITALAR
-
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PLEITO DE MAJORAÇÃO PARA 40% (GRAU MÁXIMO) -
IMPOSSIBILIDADE -
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2-

Do mesmo modo
rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 38 da Lei n.º 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador
a quo
.

3-

In casu
, o reclamante recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 9%, nos termos da LC nº 028/2007, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20%
sobre todas as verbas recebidas
, sem haver previsão legal para tanto.

4-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para determinar que o ente municipal proceda o pagamento da adicional insalubridade em grau mínimo, na ordem de 20%, conforme laudo em anexo, fomentado pelo salário base do servidor requerente, sobre todas as verbas recebidas pelo requerente junto ao requerido. Ainda, quanto à forma retroativa determinou que se procedesse ao pagamento na ordem de R$17.000,00 (dezessete mil reais), atualizado monetariamente pela taxa SELIC.

O recorrente requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do juízo e nulidade da sentença. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Do mesmo modo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 38 da Lei n.º 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador
a quo
.

Trata-se de ação de
cobrança
, em que o reclamante
alega que é servidor público municipal efetivo
,
ocupando o cargo de Agente de Vigilância, que sempre esteve exposto a contato com agentes nocivos à saúde,
recebendo a titulo de adicional de insalubridade o percentual de 9%, conforme holerites anexos.

Aduz que, em razão de sua atividade, se enquadra na insalubridade

em grau máximo, percentual de 40% (quarenta por cento), razão pela qual
pretende a majoração do adicional de insalubridade no percentual de 9% (grau médio) para 40% (grau máximo),
conforme previsto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sobre esse assunto, a LC nº 028/2007, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Juara/MT, estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade, se dará nos seguintes termos:

“Art. 91. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 6% (seis por cento) para grau mínimo;

b) 9% (nove por cento) para grau médio;

c) 12% (doze por cento) para grau máximo.

II - periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, vedada a acumulação dos mesmos.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão

§ 3º Os percentuais previstos neste artigo somente serão pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados de 2 (dois) em 2 (dois) anos.”

Destarte, os documentos apresentados nos autos demonstram que o recorrido recebe o adicional referido em grau médio, apurado na perícia, no percentual de 9%, tendo como base de cálculo, o vencimento básico, nos termos da legislação municipal citada.

Ressalta-se que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega o Recorrente que é servidor público municipal, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE, do qual lhe garante perceber adicional de insalubridade, em que defende o recebimento em percentual menor ao que faz jus.

Pois bem. Dispõe o art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 14/02 que: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010)
Na ocasião, a perícia realizada a pedido da municipalidade (ID 43897989), concluiu que a atividade de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se como função insalubre, esta enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal garante o percentual de 10%, tal como assim vem recebendo o Recorrente, não fazendo jus a qualquer diferença.
Saliento que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. (...)”

(TJ-MT - RI: 10000108220208110086 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/08/2020) (destaquei)

Ainda:

RECURSO
INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ O PERCENTUAL DE 20%. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1
. No presente caso o Recorrente aduz que tem direito ao recebimento ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos, conforme LCTA, entretanto, a legislação municipal na Lei Complementar Municipal nº 14/2002, estabeleceu que os servidores que exercerem atividade consideradas perigosas possuem direito ao recebimento no percentual de 20%, com a base de cálculo sob a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais,

conforme a seguir transcrito:

5. Eis julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto a base de cálculo do adicional de periculosidade/insalubridade, nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop nº. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. (N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Denota-se, portanto, que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal nº 028/2007, no percentual de 9%, a título de grau médio, conforme o art. 91, inciso I, alínea ”b”.

Assim, estando o adicional de insalubridade sendo liquidado em grau médio, nos moldes delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, e sem perícia atestando o grau máximo (40%) ou médio (20%),
sendo assim, entendo que a sentença comporta reforma, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024